Tribunal: TJES
Processo: 5007237-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007237-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007237-98.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA

EMBARGAD
O
S
: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP
E
ATIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
or

IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA
em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
, cujo
decisum

negou provimento ao
agravo

de instrumento
da embargante.

Em suas
razões recursais
a
embargante

aponta
mácula
no acórdão, na medida em que “
omitiu-se quanto ao fato de inexistirem fatos novos capazes de possibilitar a reabertura da discussão sobre a tutela de urgência pretendida pelos agravados e, por consequência, a violação ao art. 507, CPC/15 que a reabertura da discussão causa”,
aduzindo, ainda, que
“o pretenso ‘fato novo’ não guarda qualquer relação com a fundamentação que levou essa mesma Câmara Cível a indeferir o pedido de tutela de urgência”
em momento anterior.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento
no qual fora negado provimento ao recurso, restou consignado justamente

q
ue
a despeito de na primeira oportunidade a tutela antecipada na origem ter sido mantida em sede de agravo anterior em razão da necessidade de maior dilação probatória,
“as requerentes agravadas Destak, Vértice e Ativa, no dia 23 de maio de 2023, formularam na origem pedido (evento 25564986) de reanálise da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, vez que ‘a requerida encaminha os títulos relativos aos débitos ora discutidos a protesto, com exíguo prazo de 3 dias para quitação, sem que ao menos aguarde a investigação policial, já solicitada’” .

Dado panorama fora
de forma escorreita
considerado pelo emi
n
ente relator do agravo ao asseverar que
“
considero que os mencionados protestos constituem nova circunstância fática apta a justificar a reapreciação da existência dos pressupostos do art. 300 do CPC, mormente por acentuar o perigo da demora de aguardar o deslinde da instrução probatória”.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor,
até mesmo porque a alegada ausência de
relação
do fato novo
com a fundamentação que levou essa mesma Câmara Cível a indeferir o pedido de tutela de urgência
não encontra-se corroborada pela mera leitura do acórdão vergastado, na medida em que a anterior conclusão pela necessidade de maior dilação probatória restou mitigada, como já dito, pelo encaminhamento

d
os títulos relativos aos débitos discutidos a protesto, com exíguo prazo de
três
dias para quitação, sem que ao menos aguard
asse
a investigação policial.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos conclusos em razão do impedimento manifestado pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e, após o exame do caderno processual, não encontro razões para divergir do voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que
negou provimento aos embargos de declaração opostos por IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

É como voto.